Tribunal: TJDFT
Processo: 0726711-15.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO (GMOV). AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA PERMANENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para lhe condenar ao pagamento do valor de R$6.209,28 (seis mil, duzentos e nove reais e vinte e oito centavos), referente à inclusão das rubricas de caráter permanente na base de cálculo da conversão em pecúnia da licença prêmio não gozada.
2. O recorrente alega que se mostra indevida a pretensão de incluir abono de permanência, auxílio-alimentação e auxílio-saúde, quantia recebida por devolução de imposto de renda. Argumenta que as referidas verbas possuem caráter temporário e não são incorporadas à remuneração. Impugna, por fim, a sistemática de correção monetária utilizada para condenação. Contrarrazões apresentadas.
3. A Gratificação de Movimentação deve compor a remuneração do servidor e ser incluída na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia diante do seu evidente caráter permanente, uma vez que é paga pelo Distrito Federal enquanto o servidor permanece na ativa exercendo suas atribuições em região administrativa diversa de onde reside.
4. A Lei Distrital 318/92, que instituiu a referida gratificação, estabelece para sua percepção, que basta o servidor ter domicílio em região administrativa diferente do seu local de trabalho, em manifesta política pública de incentivo aos profissionais de saúde para que laborem nas regiões mais distantes do Distrito Federal. Desse modo, reconhece-se o caráter permanente de tal verba, porque a lei não vedou o seu pagamento nos casos de afastamentos legais do servidor, nem o restringiu aos períodos em que o servidor está de fato exercendo o seu trabalho. Assim, deve a GMOV integrar a base de cálculo da licença-prêmio não gozada, já que seria paga ao servidor caso ele tivesse gozado de tal benefício enquanto na ativa.
5. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o abono de permanência, assim como o auxílio-alimentação e o auxílio-saúde, possuem caráter remuneratório indubitavelmente permanente, que se incorporam ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria, devendo, portanto, integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada. (AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018, REsp 1514673/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017).
6. No mesmo sentido aqui exposto, cabe destacar os precedentes: (Acórdão 1399982, 07221741020218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1409906, 07057395820218070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Em relação ao índice de correção monetária, a Emenda Constitucional n. 113, publicada em 9 de dezembro de 2021, previu em seu artigo 3o: “Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. Desse modo, os créditos que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de qual era a taxa aplicável até 8 de dezembro de 2021, terão sua taxa alterada para incidência da Selic a partir de 9 de dezembro de 2021. Antes a correção se dará pelo IPCA-E e mais juros de mora que corrigem os depósitos em caderneta de poupança. Desse modo, correta a sentença que determinou a incidência da taxa SELIC.
8. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. O Distrito Federal é isento de custas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.